Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-80.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – EPICONDILITE E TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO INSATISFATÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EFETIVA EXTENSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA E COM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006824-80.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
WELLISON RODRIGO XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1006824-80.2016.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU - 2a VARA CÍVEL
APELANTE:
WELLISON
RODRIGO
XAVIER
DA
SILVA
JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14894
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS

EPICONDILITE
E
TENDINOPATIA
EM
MEMBROS
SUPERIORES

LAUDO
INSATISFATÓRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EFETIVA
EXTENSÃO
DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA E COM RELAÇÃO AO NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL

NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Wellington
Rodrigo Xavier da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
epicondilite e tendinopatia em membros superiores, moléstias atribuídas às
condições adversas do ambiente laboral, atuando como operador de máquinas.
Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado (carta precatória juntada aos
05.10.2016 fls.52/54), apresentou o INSS contestação às fls.45/49, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.58/59.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.92/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls.117/118 julgou improcedente o
pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e,
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente
atualizado, observando-se que, o vencido é beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.124/130, alegando que, em razão das condições adversas de seu trabalho,
adquiriu dor incapacitante em cotovelos e ombros (direito e esquerdo), tendo sido
diagnosticado que é portador de epicondilite e tendinopatia em membros superiores
e, por essa razão, passou por procedimento cirúrgico, ficando afastado de suas
atividades laborais, percebendo benefício de auxílio-doença acidentário, onde, logo
após foi encaminhado para o processo de reabilitação profissional. Aduz que, em
que pese a conclusão do laudo pericial, não há como afastar a grande contrariedade
existente a respeito de sua incapacidade, eis que o mesmo perito, em ação ajuizada
contra a seguradora, atestou sua incapacidade parcial e permanente. Por fim, refere
que, iniciou processo de reabilitação profissional, circunstância que torna
inequívoco o reconhecimento, por parte do próprio INSS, da existência de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, que, inclusive, reconheceu que
possui restrição para realizar atividades que demandem maior esforço. Por fim,
assevera que, diante dessa situação, é certo que faz jus à concessão do benefício de
auxílio-acidente, pois possui incapacidade parcial e permanente, lesões essas que
estão consolidadas. Requer a conversão do julgamento em diligência para renovação
da prova médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.135).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de epicondilite e tendinopatia em membros
superiores, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando
como operador de máquinas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, entendo que os
elementos dos autos não se mostram convincentes e aptos para aferir, com
segurança, qual a extensão das moléstias incapacitantes reclamadas pelo autor, bem
como se elas decorrem da atividade laborativa desenvolvida por ele.
Isso porque, o laudo pericial revela-se insatisfatório, na
medida em que, o perito concluiu que o autor não possui redução ou incapacidade
laborativa, contudo, deixou de observar que o obreiro passou por processo de
reabilitação profissional junto ao INSS, com restrições para carga, movimentos
repetitivos e elevação de membros superiores acima de 90o (fls.39).
Além disso, pairam dúvidas a respeito do nexo causal,
eis que não foram descritas as atividades desenvolvidas pelo autor, não foi realizada
vistoria no local de trabalho, tendo em vista que o IMESC não atua neste tipo de
procedimento e, tampouco foi determinada a expedição de ofício ao empregador, de
forma a fornecer melhores subsídios ao julgador para o reconhecimento do liame
ocupacional, situação que torna a prova pericial incompleta.
Assim, dada as fragilidades da prova pericial, entendo
que, in casu, se faz necessário que o julgamento seja convertido em diligência para
realização de nova perícia e análise do quadro das alegadas moléstias, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro ao julgador.
Portanto, o perito do Juízo deverá posicionar-se quanto
à existência ou não de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal com as
atividades desenvolvidas pelo autor. Caso positivo, deverá indicar se a incapacidade
é parcial ou total, bem como se é temporária ou permanente, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
O perito também deverá esclarecer, com base nas
informações prestadas pelo empregador, se, eventuais moléstias diagnosticadas se
relacionam com o tipo de atividade desenvolvida pelo obreiro ou se atuaram como
concausa em eventual quadro clínico anteriormente instalado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para tanto, nomeio o Dr. Eduardo de Moraes, médico
credenciado na Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a
apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do obreiro, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada do autor ao ato designado, implica em prejuízo da
prova, o que autoriza o julgamento do feito no estado em que se encontra.
As partes, querendo, poderão oferecer quesitos
complementares.
Sem prejuízo, oficie-se à empregadora Mahle Metal
Leve S.A., situada no endereço indicado a fls.10, solicitando informações detalhadas
a respeito de todas as atividades desenvolvidas pelo obreiro em questão, juntando,
inclusive Perfil Proffisiográfico Previdenciário - PPP, caso existente. Ressalto que o
ofício deverá conter a qualificação completa do obreiro, para viabilizar a localização
dos documentos requisitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator